Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007229-39.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIVELTON PEREIRA DO ESPIRITO SANTOS - CPF: 054.747.541-16 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE – PROCESSO ELETRÔNICO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS – INCUMBÊNCIA DA ADVOGADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE -
INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE
- PREEXISTÊNCIA DE 03 (TRES) NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. 146825672), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pedido inaugural e procedente o pedido contraposto,
condenando o reclamante ao pagamento do valor
de R$ 205,42 (duzentos e cinco reais e quarenta e dois centavos)
corrigidos monetariamente pelos índices oficiais, a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados, a contar da citação, com fulcro no art. 31 da Lei 9099/95 e enunciado 31 do FONAJE.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé pelo autor, condenando-o ao pagamento de multa no importe de
9% (nove por cento)
sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente não reconhece a assinatura constante no contrato juntado pela reclamada no id. id. 146725668, alegando ser objeto de fraude, bem como que são diferentes das assinaturas que constam nos documentos apresentados na inicial. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, se insurge alegando a nulidade dos atos processuais, diante da ausência de intimação exclusiva à patrona
FLÁVIA NEVES NOU DE BRITO
quanto à sentença. E, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, insurge-se a reclamada, arguindo a inexistência de intimação quanto à sentença concedida nos autos (id. 148539158).

No caso em apreço, observa-se que houve pedido no bojo da contestação para que as intimações fossem expedidas exclusivamente em nome da advogada
Dra.
Flávia Neves Nou de Brito – OAB-MT 29.613/A
.

Contudo, restou evidenciado que a
Dra.

Flávia Neves Nou de Brito
não providenciou a respectiva habilitação no Processo Judicial Eletrônico (PJE), ônus que lhe pertencia. Não bastando apenas a apresentação de procuração nos autos.

Frisa-se que o PJE possui campo próprio para o advogado requerer a habilitação nos autos, que após a juntada da petição dos instrumentos procuratórios, a habitação se efetivará de forma automática, permitindo, assim, que as intimações sejam realizadas em nome dos causídicos habilitados.

Ademais, o artigo 5o, da Lei 11.419/2006, dispõe que
“As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Na mesma toada, o artigo 270 do CPC, ao prescrever que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PROJUDI, PARA AMBAS AS PARTES QUE REPRESENTA – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

(TJMT - N.U 1000113-41.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ADVOGADOS INDICADOS EM CONTESTAÇÃO NÃO HABILITADOS NO SISTEMA PROJUDI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO VERIFICADAS NA DECISÃO ATACADA. INTIMAÇÃO EXPEDIDA EM NOME DE ADVOGADA HABILITADA NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

(...) Trata-se mandado de segurança contra decisão do MM. Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de republicação da sentença. Afirma que em contestação solicitou que as intimações fossem feitas em nome do Dr. EDMILSON PACHER MATINS, OAB/SP 234.265, e VALTER VIEIRA PIROTI, OAB/SP 239.400, nos termos do artigo 272, §§1o e 2o, do CPC. Muito embora o impetrante sustente que houve pedido de intimação dos advogados acima mencionados, há de se considerar que os mesmos não estavam habilitados no sistema projudi, conforme certidão de mov. 13.1, impossibilitando a intimação em nome dos patronos indicados. Nos termos do art. 270 do CPC, as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. No mesmo sentido, o art. 9o, da lei 11419/2006 dispõe que no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico. Ademais, é responsabilidade do advogado cadastrar-se junto ao sistema, requerendo habilitação para atuar no feito, fato este não observado nos autos. (...)

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0000968-82.2017.8.16.9000 - Curitiba - Rel.: Juiz Daniel Tempski Ferreira da Costa - J. 07.08.2017)

Consigno, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta sub judice, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS – INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO – NULIDADE AFASTADA.

Em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

A propósito, em informações prestadas pelo responsável do Tribunal de Justiça, o mesmo assim esclareceu:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Neste sentido, já assim me posicionei:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO MONOCRATICAMENTE.

A habilitação nos autos deve ser feita pelo próprio advogado, não sendo um dever do juiz fazê-lo. (Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ATRAVÉS DE PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CABIMENTO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da intimação quando é dever do próprio advogado se habilitar nos autos para receber as intimações do processo eletrônico.

Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1000224-06.2018.8.11.0034, Turma Recursal Única, Relator Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Julgado em 10/09/2020) (grifei)

Logo,
afasto
a alegação de nulidade de intimação, uma vez que deixou de se habilitar nos autos, razão pela qual a intimação inerente à sentença não incorreu em qualquer nulidade.

Da análise dos documentos anexados no id. no 146725653, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 205,42 (duzentos e cinco reais e quarenta e dois centavos),
que afirma desconhecer uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada.

A demandada, em sede de contestação (ids. 146725667 /146725668),
anexou aos autos cópia do documento pessoal (RG), além do termo de adesão da oferta “OI Mais Digital”,
supostamente entabulado com a reclamada
,
os
quais foram impugnados pelo reclamante no id. 146725671.

No caso, pelas regras de experiência comum, comparando-se a assinatura aposta no contrato e àquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial,
vê-se, a olho nu, que se tratam de
assinaturas diferentes
, o que leva à conclusão de que foram produzidas por pessoas diversas.

Insta ressaltar que, a foto constante no RG apresentada pela reclamada junto ao contrato (id. 146725668), se trata de terceira pessoa, uma vez que é diversa daquela apresentada pelo reclamante em sede inicial (id.146725651).

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito
.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(22/12/2021 – id. 146725653)
,
já possuía
outras 03 (três) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência
,

conforme se vê do histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 15 de Novembro de 2022

Carta No
HA1122029873

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05474754116

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05474754116:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2018906240 29/01/2018 14/05/2021 01/06/2021 07/04/2022 81,22

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

20191991198 22/07/2019 14/05/2021 01/06/2021 60,32

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

20191694317 04/06/2019 14/05/2021 01/06/2021 74,92

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

202266115 29/03/2018 01/05/2022 17/05/2022 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2022345015 29/03/2019 15/06/2022 01/07/2022 138,66

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 15/11/2022 às 20:58:17

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das mesmas, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Em consequência, afasto a condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de

R$
205,42 (duzentos e cinco reais e quarenta e dois centavos
), afastando a condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Ainda, julgo improcedente o pedido contraposto.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito à presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022